Tribunal: TJPA
Processo: 0010012-48.2015.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0010012-48.2015.8.14.0401

AGRAVANTE: RIDINEI DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – CASSAÇÃO DA DECISÃO E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO – PREJUDICIALIDADE – PEDIDO FORMULADO EM 18/06/2020. CONSULTA AO SEEU. PROGRESSÃO CONCEDIDA EM 05/04/2021. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – UNANIME.

I –
Em análise detida dos autos, observou-se que o recurso foi proposto em 18/06/20, e diante do tempo decorrido, se fez necessário a consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ocasião em que se constatou que o agravante teria sido beneficiado com a progressão de regime (semiaberto), além das saídas temporárias, segundo se extrai da decisão proferida pelo juízo das execuções;

II -
De fato,
a
perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada outrora não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido inicial. Portanto, d
iante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição do presente recurso, o qual se encontra
, incontinenti,
prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito
recursal;

I
II -
Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, necessário reconhec
imento da
prejudicialidade da análise
do mérito do Agravo em Execução Penal interposto, pela perda superveniente do objeto, em face do
advento da inexistência de interesse processual no prosseguimento da ação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a prejudicialidade do agravo
pela perda superveniente do objeto,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RIDINEI DOS SANTOS SILVA, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA, que sobrestou o pedido. Desta forma, agravou da decisão com vista a modificar o entendimento do juízo das execuções.

Em suas razões, a defesa asseverou que o agravante teria
alcançado o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto desde o dia 28.02.2020. Todavia, o pedido foi sobrestado pelo juízo em decisão datada de 26.05.2020, que solicitou a realização de exame criminológico, violando, por conseguinte, a sumula vinculante nº 26 do STF, quando determinou a realização do exame criminológico sem apresentação qualquer fundamento concreto.

Em contrarrazões (ID 9184882),
o Órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pela prejudicialidade do mérito do agravo, em face da perda superveniente do objeto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
RIDINEI DOS SANTOS SILVA,
contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital/PA.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em análise detida dos autos, observou-se que o recurso foi proposto em 18/06/20, e diante do tempo decorrido, se fez necessário a consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ocasião em que se contatou que o agravante teria sido beneficiado com a progressão de regime (semiaberto), além das saídas temporárias, segundo se extrai da decisão proferida pelo juízo das execuções, senão vejamos:

[...] assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do (a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME do(a) apenado(a) do FECHADO para o SEMIABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime. [..]

Na espécie, cediço observar, que a perda
do
objeto
de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o
pedido, nesses termos:

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA - PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido atingido o lapso temporal para a concessão de progressão de regime ao Agravado, resta prejudicada a análise do recurso que, sob o argumento de não preenchimento do requisito objetivo, visava a cassação da decisão que deferiu o referido benefício ao reeducando, ante a perda de seu objeto pela alteração da situação fática que ensejou sua interposição". (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0522.15.000977-0/001, Relator (a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2020, publicação da sumula em 17/ 08/ 2020).

De fato, a
perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada outrora não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido inicial. Portanto, d
iante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição do presente recurso, o qual se encontra, incontinenti, prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, necessário reconhecimento da prejudicialidade da análise
do mérito do Agravo em Execução Penal interposto por
RIDINEI DOS SANTOS SILVA
, pela perda superveniente do objeto, em face do
advento da inexistência de interesse processual no prosseguimento da ação,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023